Tribunal: STM
Processo: 7000891-45.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000891-45.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, e dos demais atos processuais praticados sob a condução
monocrática do MM. Juiz Federal da Justiça Militar, e restabeleceu a competência
do Colegiado para processar e julgar a Ação Penal Militar 7000235-
69.2018.7.05.0005, observado o rito previsto no Código de Processo Penal Militar.
Por conseguinte, determinou a baixa dos autos à origem para julgamento perante
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
rejeitava a preliminar por considerar preclusa a matéria e fará declaração de
voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

APELAÇÃO 7000891-45.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO DE JESUS, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425-
51.2019.7.00.0000. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
I - A condução de forma singular pelo MM. Juiz Federal fere a
competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar
aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato
delituoso quando ainda era militar. Por consequência, lesado o
direito do Apelante ao seu Juízo natural, consoante garante a
Constituição da República em seu art. 5º, inciso LIII. Fundamento na
tese vinculante do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
II - Iniciada a vigência da referida tese com a publicação do Acórdão,
nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil (CPC),
necessária a sua aplicação a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de jurisdição desta Corte, assim como aos casos
futuros sobre a mesma matéria.
III - Destaca-se que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) - art.
500, inciso I, c/c art. 504, parágrafo único - autoriza o conhecimento
e a declaração da nulidade decorrente da incompetência, suscitada
de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo,
além de determinar a extensão desses efeitos aos atos
subsequentes - art. 506, § 1º. Não obstante, a Lei Adjetiva Militar
faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de
instrução criminal praticados pelo órgão incompetente (art. 507).
IV - Preliminar de nulidade do feito acolhida. Decisão majoritária.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar de nulidade da Sentença,
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e dos demais atos processuais
praticados sob a condução monocrática do MM. Juiz Federal da Justiça Militar, e
reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e
julgar a Ação Penal Militar 7000235-69.2018.7.05.0005, observado o rito previsto
no Código de Processo Penal Militar.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Soldado do Exército Evandro Luiz do Nascimento de Jesus
contra a Sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou procedente a Denúncia e
condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como incurso no art.
290 do Código Penal Militar − posse de entorpecente.

A Denúncia narra que, no dia 10.8.2018, o Cabo Marcelo dos Santos Pinto visualizou
os Soldados Marcos Paulo da Silva Gritten e Evandro Luiz do Nascimento de Jesus
saírem de um mesmo boxe do banheiro de Cabos e Soldados da 2ª Bateria de
Obuzes do 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (15º GAC AP).

Ao inquiri-los, o Cabo solicitou que o Sd Nascimento esvaziasse os bolsos e o
referido Soldado apenas retirou um carregador de celular. Não satisfeito, o Cabo
Dos Santos, após pedir autorização, iniciou uma vistoria nos militares e encontrou,
no bolso da calça do Sd Nascimento, um pacote com substância análoga à cocaína.

Interrogado no Auto de Prisão em Flagrante (APF), o Denunciado confessou a posse
do entorpecente, momento em que declarou que, após ter dito para o Sd Marcos
Paulo que estava com droga, foram em direção ao banheiro e que utilizaram a
substância em cima da tela de seu celular.

Em razão de o Sd Marcos Paulo não ter sido flagrado com nenhum entorpecente,
houve pedido de arquivamento de sua conduta, uma vez que ele "apenas" teria
utilizado o entorpecente.

Segundo o Laudo Pericial de Exame Definitivo, tratava-se de substância química no
estado sólido, de coloração branca, sob a forma compactada e pó, que acusou a
massa líquida de 0,259g. Obteve resultado positivo para cocaína, substância
entorpecente, que causa dependência química.

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 2.12.2018, momento em que se
determinou o arquivamento da conduta do Sd Marcos Paulo, com fundamento no
art. 397, do Código de Processo Penal Militar.

A fim de proceder-se à citação, o Oficial de Justiça dirigiu-se à Comunidade Fonte
de Misericórdia, local destinado ao tratamento de dependentes químicos. No local,
após ser autorizado pelo responsável, e constatado que o ex-Sd Evandro Luiz do
Nascimento de Jesus apresentava higidez física e mental, o Réu foi devidamente
citado.

Foram ouvidas as Testemunhas ministeriais, o 1º Tenente Carlos Renan da Silva, o
Cabo Marcelo dos Santos Pinto e o ex-Sd Marcos Paulo da Silva Gritten, que
confirmaram os fatos descritos na Denúncia.

A testemunha defensiva, Marco Francisco Machado, informou que, após o ocorrido
e em razão do vício, o Réu teria pedido ajuda a conhecidos/vizinhos que o levaram
a uma clínica de recuperação, local onde se conheceram. Aduziu que o ex-militar
tinha bom comportamento na casa destinada a dependentes químicos. Acrescentou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984
ter sido informado pelo Acusado que ele não estava de serviço no dia dos fatos.

O ex-Sd Evandro Luiz, quando interrogado, confirmou as declarações prestadas na
inquirição e informou que fazia quase um dia que usava cocaína. Esclareceu que
trabalhava como padeiro e ia embora cedo, por volta de 7h30/8h. Que, no dia
anterior, após sair da padaria, foi para casa, dormiu um pouco, e depois de acordar,
foi tomar uma cerveja e adquiriu a droga, usou durante a tarde e a noite daquele
dia, assim como no dia seguinte.

A Testemunha afirmou que adquiriu a cocaína fora do quartel e nunca traficou.
Informou que atualmente o vício está controlado e que era usuário há uns três
anos. Que ao entrar no Exército fazia uns três ou quatro meses que não consumia e
ficou durante sete meses no quartel sem usar cocaína, porém, repentinamente,
retornou a utilizar após esse período.

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Representante do Parquet militar requereu a condenação
do Denunciado como incurso no art. 290, caput, do CPM.

Por seu turno, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu que fosse
declarada a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, em
virtude do licenciamento do Réu e da ausência de condição de prosseguibilidade.
Subsidiariamente, que fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para julgar civis ou a extinção da punibilidade, em razão de bis in idem,
por ter sido o Acusado punido administrativamente com a expulsão do serviço
ativo.

No mérito, sustentou a absolvição do Apelante com fundamento nos princípios da
insignificância e da isonomia. Em caso de eventual condenação, requereu a
aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, a fixação do
regime aberto, a detração do período de prisão, a concessão da suspensão
condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Por Sentença proferida em 21.5.2019, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar Dr.
Arizona D'Ávila Saporiti Araújo Jr. julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd
Evandro Luiz do Nascimento de Jesus à pena definitiva de 1 ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM. Concedeu ao Réu o sursis e o direito de apelar em
liberdade.

A DPU apelou e, em suas Razões, pugnou pela absolvição por inexigibilidade de
conduta diversa. Sustentou que o Réu não conseguiu agir de outra forma em
virtude do vício que o acometia. Aduziu que o Acusado estava em posse de
cocaína, droga extremamente prejudicial para a saúde e da qual o ex-militar,
inclusive, realizou tratamento para poder se libertar. Por fim, postulou a
insignificância delitiva e a aplicação das alterações legislativas vigentes, sob pena
de violação ao princípio da isonomia, conforme o art. 28 da Lei 11.343/2006 e o art.
1º, inciso III, da Constituição da República.

Nas Contrarrazões, o nobre Promotor de Justiça Militar requereu o não provimento
da Apelação. Destacou não ter ocorrido nenhuma das hipóteses de excludente de
culpabilidade previstas no art. 38 e no art. 39 do CPM. E asseverou, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984

"[...]
Ainda que a douta Defesa relate que o Apelante encontrava-se à
época dos fatos com ausência de autocontrole haja vista ser
dependente químico, motivo pelo qual teria suprimida a faculdade
de agir segundo a própria vontade, não seria cabível a
aplicação das excludentes de culpabilidade acima mencionadas,
conforme já mencionado, mas sim, a excludente de culpabilidade
por inimputabilidade do agente, prevista no artigo 48 do Código
Penal Militar - o Apelante poderia ser portador de enfermidade
mental que o incapacitaria de entender a ilicitude do fato narrado na
peça vestibular.
Porém, para que tal excludente de culpabilidade possa ser aplicada,
há a necessidade de comprovação da enfermidade mental do agente
no momento da prática do delito, fato que não ocorreu nos autos em
análise.
Não há nenhum laudo capaz de comprovar que no momento do
ilícito o Apelante estava com sua imputabilidade comprometida.
[...]".

Afastou, outrossim, a aplicação do princípio da insignificância na seara militar e
considerou a preponderância da lei especial castrense sobre a lei ordinária, de
forma a não aplicar-se a Lei 11.343/2006.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Dra. Arilma
Cunha da Silva, suscitou, preliminarmente, a Declaração de nulidade da Sentença,
pois proferida por Juízo monocrático, em desconformidade com a tese firmada no
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. No mérito, caso ultrapassada a preliminar,
manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino teve Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984

VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Dra. Arilma
Cunha da Silva, suscitou, preliminarmente, a Declaração de nulidade da Sentença,
porquanto proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, em
desconformidade com a tese firmada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.

De fato, o proceder do Julgador a quo contraria a tese vinculante fixada no referido
Incidente, no qual este Tribunal Superior, por unanimidade, decidiu que recai aos
Conselhos de Justiça processar e julgar "civis que pratiquem crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".

Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a
fundamentação do Voto:

" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE
O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre
da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e
da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao
conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e
estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de
integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018
modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a
modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da
Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da
nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de
crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia
importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum,
o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984
sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do
juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito
Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido
há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há que se falar
em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que
envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e
não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao
caso vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à
remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia
de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e
julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV - Sob o
mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência
pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da
atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da
hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes
Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação
extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles
serão comissionados em postos militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª
Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.". Decisão unânime. (STM. IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000. Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019; grifo nosso).

Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985 do
CPC, necessária a sua aplicação a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição
desta Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.

Portanto, notável que a condução de forma singular pelo insigne Juiz Federal fere a
competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar aquele que,
embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato delituoso quando ainda era
militar. Por consequência, lesado o direito do Apelante ao seu Juízo natural,
consoante garante a Constituição da República em seu art. 5º, inciso LIII.

Destaca-se que o CPPM − art. 500, inciso I, c/c art. 504, parágrafo único − autoriza
o conhecimento e a declaração da nulidade decorrente da incompetência, suscitada
de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, além de
determinar a extensão desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º. Não
obstante, a Lei Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/03/2020 12:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21291e5984
atos de instrução criminal praticados pelo órgão incompetente − art. 507.

Por fim, visto que a nulidade acolhida acarreta a dissolução da Sentença recorrida e
também de todos os atos processuais conduzidos pelo Juízo incompetente, resta
prejudicado o exame do mérito da Apelação em que se buscava a reforma da
Decisão condenatória.

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e dos demais atos processuais praticados
sob a condução monocrática do MM. Juiz Federal da Justiça Militar, e reestabeleço a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação
Penal Militar 7000235-69.2018.7.05.0005, observado o rito previsto no Código de
Processo Penal Militar. Por conseguinte, determino a baixa dos autos à origem para
julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 06/03/2020 13:10:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129368d176
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000891-45.2019.7.00.0000

RELATOR: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO DE JESUS, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de nulidade, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por considerar preclusa a
matéria.
Preliminar de nulidade da Sentença - incompetência do juiz togado para processar e
julgar o feito monocraticamente.
2. Nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e declarou a nulidade absoluta da Sentença a quo, prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM no presente feito, por
usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça.
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as
seguintes informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte em razão Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da JMU da Auditoria da 5ª CJM, de 21 de maio
de 2019, que condenou o ex-Sd Ex EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO DE JESUS à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto;
b) O apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a partir do dia 31 de outubro de 2018,
conforme foi informado pelo comandante ÁTILA RICARDO LIME LARSEN do 15º Grupo de Artilharia
de Campanha Artilharia de Campanha Autopropulsada (Evento 38 da APF nº 7000095-
35.2018.7.05.0005);
c) Em razão disso, em 9/1/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM decidiu
deixar de convocar o CPJ/Exército, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com
alteração dada pela Lei nº 13.774/2018 (Evento 19 do Processo de origem); e
d) Dessa decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência, não havendo qualquer
impugnação pelas partes ( Eventos 20, 21 e 26, todos do Processo de origem), operando preclusão
em relação à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.
4. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar de nulidade da Sentença,
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e dos demais atos processuais praticados sob a
condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000235-69.2018.7.05.0005, que desconvocou o Conselho Permanente de Justiça,
bem como os atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença
monocrática, de 21 de maio de 2019, que condenou o ex-Sd Ex EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO DE

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 06/03/2020 13:10:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129368d176
JESUS, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, "caput", do Código Penal
Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
5. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, até porque o Despacho do magistrado que afastou a
competência do Escabinato fora proferido durante a instrução criminal e sob a égide da Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018.
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado
para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e
"opportune tempore". Nesse compasso, entendo que a decisão que desconsiderou a convocação do
Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea
"e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no
que se refere à Decisão de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse
sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 06/03/2020 13:10:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129368d176
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso".
(TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil.
Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado
equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência se as partes não se manifestarem com o
recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à
arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 06/03/2020 13:10:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129368d176
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao
processo, sem que houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 20, 21 e 26, todos do
Processo de origem), sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte
revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o
fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, mormente quando se sabe
que o recurso é exclusivo da defesa.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar